Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD quando demonstrada alteração na situação econômica do executado ou quando decorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa, sendo prescindível o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização dos bens do devedor. Urge mencionar, que a reiteração da pesquisa contribui para a efetividade da execução, sendo feita em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional, a fim de satisfazer a tutela pretendida.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.